Tribunal: STF
Processo: HC 167878
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE MÉRITO. HISTÓRICO CARCERÁRIO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE AMPLA  E PROFUNDA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
    1. ‘In casu’, o Tribunal de origem procedeu a um percuciente exame do mérito do condenado, analisando seu conturbado histórico carcerário, que inclui o cometimento de novo delito após a concessão de livramento condicional e entendeu incabível a benesse, fundamentando concretamente sua decisão. Destarte, não há como desconstituir suas conclusões sem uma ampla e profunda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de ‘habeas corpus’.
    2. Ordem denegada.”
    (HC 457.119/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    Busca-se, em síntese, nesta sede processual, o ingresso do ora paciente em regime de execução penal menos gravoso (semiaberto).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, quanto ao mérito, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Impende assinalar, por necessário, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo de execução penal, em face de pedido de progressão de regime formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo de execução penal em questão, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, mesmo assim não assistiria razão à impetrante, eis que o acórdão ora impugnado ajusta-se, com absoluta fidelidade, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte consagrou na apreciação do tema em referência (HC 74.249/PR, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 95.486/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 102.773/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 110.098/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 110.621/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie,  são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes.
    2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e  das provas dos autos, ao que não se presta o ‘habeas corpus’.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 134.249/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO  NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos.
    III – O ‘habeas corpus’ não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes.
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 135.748/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vale referir, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer do Ministério Público Federal oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “4. O art. 122 da Lei de Execuções Penais exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva  (bom comportamento carcerário). O indeferimento da progressão do regime prisional deu-se pelo não atendimento  do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto. Na ocasião, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP apontou a gravidade dos crimes perpetrados (‘roubos majorados e vários furtos’) e a incapacidade de desenvolvimento, pelo apenado,  de senso de responsabilidade para sua autocontenção. Nesse sentido, a Corte estadual ressaltou que, ‘Segundo consta do Boletim Informativo de fls. 04/08, o sentenciado cumpre longa pena pela prática roubo e furtos simples e qualificados, com término de cumprimento previsto para 09.03.2033. Registra, ainda, histórico prisional conturbado, uma vez que, ao ser agraciado com o livramento condicional, cometeu novo  delito, não tendo correspondido, assim, à confiança nele depositada em Juízo’ (f. 39).
    5. E, como ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento da progressão de regime foi adequadamente fundamentado pelas instâncias anteriores, que examinaram de forma ‘percuciente’ o ‘mérito do condenado’. Acrescentou, ainda, a inviabilidade, em sede de ‘habeas corpus’, de se ‘desconstituir suas conclusões sem uma ampla e profunda incursão no conjunto fático-probatório dos autos’.
    6. De fato, não é adequada a via do ‘writ’ para reexame do que concluído nas instâncias precedentes quanto ao não atendimento dos requisitos subjetivos do benefício pleiteado. A decisão impugnada encontra ressonância na orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte: ‘Cumpre ao juízo das execuções criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do paciente. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do ‘habeas corpus’ quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.’ (HC nº 102.773/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 06.8.2010); ‘É cediço que a análise do requisito subjetivo serve à verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e  HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10.’ (HC nº 113.717/SP, rel. Min. Luiz Fux,  DJe 19.3.2013).” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria aqui examinada.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator